Tribunal: STF
Processo: ARE 1550175
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Ajustes na margem de valor agregado. Majoração da base de cálculo. Decreto. Legalidade. Afronta reflexa. 



    1. O Tribunal a Quo assentou que o Decreto Estadual nº 54.314/18 apenas auxilia na quantificação da base de cálculo do tributo devidamente instituído por lei. Para divergir dessa conclusão, seria imprescindível analisar o referido decreto, a lei do Estado do Rio Grande do Sul que o suporta e a Lei Complementar nº 87/96. Nesse sentido, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa, e não direta. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.